Tribunal: TJMT
Processo: 1022449-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022449-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), CENTRO OESTE SEGURANCA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.740.602/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO – RETIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA
AFASTAR A DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – DECADÊNCIA -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA

-
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame.

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis e retificou a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta em Execução Fiscal referente a créditos de ISSQN.

II. Questão em discussão.

2.
A questão em discussão consiste em saber se parte dos créditos de ISSQN cobrados na Execução Fiscal
(CDA no 35323/2020 - fatos geradores – ano 2012) estão alcançados pela decadência.

III. Razões de decidir.

3.
No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, q
uando não houver declaração e princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN.
Se a notificação acerca do lançamento
preliminar do crédito ocorrer antes do quinquênio legal, deve ser afastada a tese de decadência
.

4.
A notificação de lançamento
provisório
ocorreu antes do término do prazo decadencial, afastando a alegação de decadência.

IV.
Dispositivo e tese.

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"
O
tributo sujeito ao lançamento por homologação não declarado e não pago, aplica-se a regra da decadência prevista
art. 173, I, do CTN
”

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ-
Súmula 555;
STJ -
Súmula 622;
TJMT - AGR: 10096389620198110000 MT. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak; STJ- EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CENTRO OESTE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.
, contra a decisão monocrática de Id. 260451164,

que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
,
para afastar a decadência do crédito tributário, cujos fatos geradores datam de 2012, rejeitar a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo ora recorrente, bem como, determinar o prosseguimento regular da
Execução Fiscal originária.

Em suas razões, o Agravante alegou que a
Execução Fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis em seu desfavor foi realizada para cobrança de crédito tributário decorrente da falta de pagamento de
imposto sobre serviços de qualquer natureza e
,
p
or se tratar de imposto não declarado e nem pago, a contagem do prazo decadencial para constituir o crédito tributário passou a fluir no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, (1o/01/2013), a teor do disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Aduziu que a simples “
notificação preliminar para recolhimento de tributos em atraso
”, realizada em 24/08/2017 (Id. 70280615- autos de origem), não possui o condão de alterar o curso da decadência, que não se interrompe e nem se suspende, pois, para isso seria necessário que ocorresse a chamada “
coisa julgada administrativa
”, a fim de tornar imutável o lançamento do tributo por meio da inscrição do crédito em dívida ativa.

Asseverou que não é a notificação preliminar que interrompe o prazo decadencial, e sim a notificação do auto de infração, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentou que
o
auto de infração
é datado do ano de 2019 e que a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário se deu por edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico, de 12 de fevereiro de 2020 (
Id. 70280615 – pág. 14 – autos de origem
), portanto,

decorreram
mais de 5 anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (1/1/2013) e a notificação do contribuinte (12/2/2020),
restando evidenciada
a decadência.

Ao final, requereu seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja exercido o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, sejam encaminhados os autos para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno, sendo desprovido o recurso de Agravo de Instrumento,
restabelecendo a decisão que extinguiu parcialmente a constituição do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 35689/2020, cujo fato gerador ocorreu no ano de 2012, em razão da decadência.
(Id. 269817288)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno. (Id. 281371374 - Pág. 1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
CENTRO OESTE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.
, contra a decisão monocrática de Id. 260451164,

que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, para afastar a decadência do crédito tributário, cujos fatos geradores datam de 2012, rejeitar a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo ora recorrente, bem como, determinar o prosseguimento regular da Execução Fiscal originária.

A decisão agravada, que pode ser vista em Id. 260451164,

conclui por dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, sob o seguinte fundamento:

(...)

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...].
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (Destaquei)

Por outro lado,
quando não houve declaração e/ou princípio de pagamento, aplica-se as regras dos artigos 173 e 174 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
(prazo decadências) e, após a constituição definitiva, passa a fluir o prazo da prescrição quinquenal, como cito:

(...)

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

(...)

Ressalta-se que
nos termos do artigo 173 c/c 142 do CTN, o termo
ad quem
do prazo decadencial é o lançamento (provisório) do crédito tributário, que se concretiza com a notificação do contribuinte
,
e não a data da constituição definitiva do crédito tributário
.

(...)

Insta consignar que, em consulta aos autos de origem, em especial a CDA no 35323/2020,

verifica-se que os créditos nela inscritos se referem à ISSQN cujos
fatos geradores ocorreram em 2012
, sem o devido pagamento antecipado, sendo que o prazo decadencial para o lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a
partir de 01/12/2013 e encerrou em 31/12/2017
.

(
...)

Pela análise dos documentos de Id. 70280615 - Pág. 2/3 – Pje 2o grau, é possível constatar que a notificação de lançamento (constituição provisória)
ocorreu em 24/08/2017
,
ou seja,
antes do
quinquênio legal.

(...)

Assim, não há que se falar em decadência do crédito tributário questionado na demanda, motivo pelo qual, os fundamentos recursais merecem acolhimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para afastar a decadência e rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, bem como determinar o prosseguimento regular do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

(Sic)

Pois bem.

É cediço que o ISSQN é imposto municipal, cujo lançamento é feito por homologação, ou seja, ao contribuinte incumbe o cálculo e o pagamento do valor devido.

Na hipótese, o contribuinte deixou de declarar ou efetuar o pagamento a menor, portanto, o Fisco deve proceder ao lançamento de ofício no prazo previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, possui 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário.

A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 555, como cito:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

No caso dos autos, os
fatos geradores do tributo
em discussão,
deram-se no exercício do ano de 2012
,

com

o prazo decadencial
para o lançamento de ofício pela autoridade administrativa passando a fluir a partir de 01/12/2013 encerrando-se em 31/12/2017.

Em 24/08/2017,

se deu a notificação preliminar do Agravante, do Lançamento Provisório n° 20170000031, de 27/07/2017, conforme consta a ciência do contribuinte EDIARME DE SOUZA LUCAS - Sócio Administrador da empresa recorrente, (site
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
), documento de Id. 70280615 - Pág. 3.

Da referida notificação preliminar, o contribuinte deixou de apresentar recurso administrativo.

Diante disso, foi elaborado o Auto de Infração no 915/2019 (Id. 70280615 – autos de origem), com a realização da notificação do contribuinte via edital em 12/02/2020 (Id. 70280615 - Pág. 14 – autos de origem).

Embora conste que a constituição definitiva ocorreu em 12/02/2020, esse não é o termo
ad quem
do lustro decadencial.

Isso porque,
nos termos do artigo 173 c/c 142 do CTN, o termo

ad quem
do prazo decadencial é o lançamento (provisório) do crédito tributário, que se concretiza com a notificação do contribuinte, e não a data constituição definitiva do crédito tributário
.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 622 do STJ, como citado na decisão agravada:

Súmula 622 do STJ

.
“

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Frisa-se que, uma vez que o prazo decadencial tributário não se interrompe nem se suspende, como fez constar o
r
ecorrente em suas razões recursais, em sendo admitida a data da constituição definitiva como termo

ad quem
da decadência, os contribuintes acabariam por utilizar a defesa administrativa, se interposta, para o fim, único e exclusivo, de postergar a data da constituição definitiva do crédito e obter, de forma transversa, a decadência tributária.

Desse modo, não há que se falar
em decadência do crédito tributário questionado na demanda
, se foi observado que
a constituição do crédito tributário ocorreu em 24/08/2017, momento em que o excipiente fora notificado . Logo, respeitou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição do crédito.

Ademais, o caso em tela não permite concluir pelo provimento do recurso,

pois da mera leitura das razões do Agravo Interno, confrontando-as com os documentos acostados e com a decisão monocrática agravada, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que enseje a mudança do entendimento ali firmado, limitando-se à simples repetição das teses já refutadas na decisão agravada.

Destarte, ausente fato novo na petição de Agravo Interno, a manutenção do entendimento exarado na decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO -
AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume. 2. Agravo desprovido. Decisão mantida.
”
(TJMT. AGR: 10096389620198110000 MT. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe: 04/10/2020)

Portanto, considerando que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno, se nesse recurso constam teses idênticas já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto
in casu
fundamentos decisórios vistos no Id.

260451164 - acima reproduzidos - a análise do Órgão colegiado competente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...) 1. ‘Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática’
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial. DJe 10/12/2019) (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025